Tribunal: STF
Processo: HC 261133
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de contrabando. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias do crime e maus antecedentes. Fundamentação concreta. Discussão acerca do valor da prestação pecuniária. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ronaldo Freitas Mendes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.944.218/MS (evento 13, fls. 192-9).



    O paciente foi condenado à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de contrabando, tipificado no art. 334-A, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em “prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena aplicada, e prestação pecuniária fixada no valor de 05 (cinco) salários mínimos.” (evento 13, fls. 64-73).



    No presente writ, a Defesa sustenta exasperação indevida da pena-base na fração de 1/2, porquanto desproporcional e lastreada na quantidade de maços de cigarro apreendidos. Aduz que “a quantidade de material apreendido jamais poderia ter justificado o aumento de 1/2 da pena mínima, mesmo porque tal volume não transborda o usual para esse tipo de delito”. Argumenta a redução da fração para 1/6. Alega a possibilidade de redução do valor da prestação pecuniária ao patamar de 01 salário-mínimo, a fim de adequá-la às condições financeiras do paciente, verificadas no caso concreto. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a redução da prestação pecuniária para um salário mínimo. 



    É o relatório. Decido. 



    O ato coator restou assim ementado (evento 13, fls. 192-3):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte e, nesta extensão, negou provimento ao recurso especial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na fixação da pena-base e se o valor da prestação pecuniária é desproporcional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada. 



    4. A quantidade de cigarros contrabandeados pode ser considerada para exasperação da pena-base. 



    5. Na elevação da pena-base, não há obrigatoriedade de adoção de uma fração específica, desde que o critério seja proporcional. 



    6. A prestação pecuniária foi fixada dentro dos limites legais, não havendo desproporcionalidade manifesta que justifique revisão em instância especial. Incidência da Súmula 7/STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo improvido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, anoto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local, ao analisar a dosimetria da pena, rechaçou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, ao seguinte fundamento:



    “(...).



    Em face destes argumentos, verifica-se ser caso de se manter a condenação da apelante. 



    Da dosimetria da pena. 



    Na sentença, restou assim aplicada a dosimetria da pena: 



    ‘a) Circunstâncias judiciais – artigo 59 do CP: na primeira fase de fixação da pena serão analisadas as circunstâncias judiciais aplicáveis ao caso, as quais nortearão a individualização da pena e a fixação da pena-base, quais sejam: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. 



    Pela análise dos parâmetros legais supracitados, vislumbra-se a existência de elementos a justificar a exasperação da pena-base. 



    Com efeito, a quantidade cigarros (300.000 maços) apreendida é circunstância que merece valoração negativa. 



    Além disso, o réu possui maus antecedentes, já que foi definitivamente condenado nos autos 0001878-69.2017.4.03.6005 por fato praticado em 12/09/2017 (trânsito em julgado em 03/03/2020 - conforme documentos em anexo).  Assim, tratando-se de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, restam caracterizados maus antecedentes (STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013). 



    Nesses termos, fixo a pena-base em 3 anos e 4 meses de reclusão.



    (...).



    Em suas razões recursais, a defesa de RONALDO requer a redução da pena-base alegando que ela teria sido exasperada em patamar próximo ao dobro do mínimo legal, em razão apenas da quantidade de cigarros apreendidos. Argumenta que a pena-base foi majorada de forma exacerbada em razão de uma única circunstância judicial, sem a utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 



    No caso, a circunstância de estar transportando grande quantidade de cigarros foi apenas uma das circunstâncias analisadas de forma negativa, pois o juízo de origem justificou a majoração da pena-base também pela ocorrência de maus antecedentes, que foi aplicada de maneira correta, já que o réu foi definitivamente condenado por fato ocorrido anteriormente ao presente caso, mas com trânsito em julgado posterior. 



    A Defensoria Pública da União considera excessiva a majoração da pena-base. No entanto, esta E. Turma tem o entendimento de que a pena base deve ser majorada conforme a quantidade de maços de cigarros apreendidos e considerando que, neste caso, foram apreendidos com o réu a quantia de 300.000 mil maços de cigarros, a pena-base deve ser majorada à razão de 1/2 (um meio). Sendo assim, a pena-base deve ser elevada, em razão da quantidade de cigarros, para 03 (três) anos de reclusão. 



    Porém, há ainda a considerar a circunstância judicial dos maus antecedentes, que elevaria a pena na fração de 1/6 (um sexto), o que faria com que a pena-base fosse para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.



    Como a pena-base foi fixada na sentença em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sua majoração iria de encontro do princípio do “non reformatio in pejus”, já que não houve recurso por parte da acusação. Assim, deve ser a pena-base mantida conforme fixada na sentença.” (evento 13, fls. 68-70).



    Na mesma toada, a Corte Superior consignou:



    “Como se constatou quando do julgamento monocrático, a individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



    No rol do art. 59 do CP, as circunstâncias do crime compreendem fatos acidentais, que não integram a estrutura do tipo penal, mas dizem respeito à maneira em que o delito foi executado. Sua valoração negativa é admitida quando tais fatos demonstrarem maior gravidade concreta na conduta - seja pela sofisticação ou complexidade da forma escolhida para executar o crime, pelo perigo a que expôs outras pessoas, pelas vulnerabilidades que explorou para alcançar seu objetivo etc.  Na situação destes autos, diversamente do que diz a defesa, este STJ considera que a quantidade de cigarros contrabandeados serve, sim, para a valoração negativa das circunstâncias e exasperação da pena-base:



    (...).



    Não procede a tese defensiva de que a Lei precisaria indicar expressamente quais fatos levariam à negativação das circunstâncias do crime, o que nem sequer existe para nenhum delito. O que há na Lei 11.343/2006, mencionada pelo agravante, é somente uma disposição (art. 42) para considerar preponderantes na dosimetria a natureza e quantidade da droga, mas não um rol taxativo de fatos que permitem a negativação das circunstâncias. Para estas, como manda o art. 59 do CP, o juízo sentenciante precisa valorar os eventos de cada caso concreto, precisamente como fizeram aqui as instâncias ordinárias.



    Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.



    Com efeito, "a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 1433071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    (...).



    Tendo em vista o intervalo de 3 anos entre as penas máxima (5 anos) e mínima (2 anos) do delito do art. 334-A do CP, não é excessiva a elevação da pena-base em 1 ano pela negativação das circunstâncias do crime, sobretudo quando se considera que o réu contrabandeou 300.00 maços de cigarros, avaliados em R$ 1.500.000,00. Nada de específico foi apontado pelo agravante, aliás, para identificar alguma ilegalidade evidente na fixação da pena-base.” (evento 13, fls. 193-7).



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram negativamente os maus antecedentes e as circunstâncias do delito - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. Nessa linha, destaco: “No caso em exame, a exasperação da pena-base em 2/3, considerando a quantidade de cigarros apreendidos, não se mostra ilegal ou desproporcional, tendo sido aplicada dentro dos limites da discricionariedade judicial” (HC 246.954 AgR/MS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.3.2025).



    Não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime tipificado no art. 334-A, caput, do CP foi fixada em 03 anos e 04 meses de reclusão, portanto, 01 ano e 04 meses acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 3 anos, entre as penas mínima (02 anos) e máxima (05 anos) abstratamente cominadas ao delito mencionado e ainda, consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



     



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



     



    Quanto ao pleito defensivo de redução do valor da prestação pecuniária, o ato dito coator consignou que:



    “Finalmente, quanto à prestação pecuniária, se a pena restritiva foi imposta dentro dos limites quantitativos do art. 45, § 1º, do CP, é inviável, na instância especial, aferir a correição do montante arbitrado na origem, nos termos da Súmula 7/STJ. Ficam ressalvadas, é claro, as hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não vejo no caso dos autos, em que a prestação foi fixada em 5 salários-mínimos. A propósito:



    (...).



    O agravo regimental apenas repete a argumentação do recurso especial no ponto, mas novamente não demonstra como seria possível aferir a alegada desproporcionalidade sem o reexame dos fatos e provas da causa.”



    Nessa toada, assento que o acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à alegada desproporcionalidade do valor da prestação pecuniária, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. “A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005)” (HC 192.932-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.12.2020); “Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. (HC 137.755 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2017); “Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques” (HC 215.576-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator 
Documento assinado digitalmente